Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701346-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZILMA CONCEICAO GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL ( Embargado) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 26446869- Pág 1/8 no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora